Tribunal: TJES
Processo: 0007264-09.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007264-09.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
APELADO: FELIPE ROSSATI FABRES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007264-09.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.

APELADO: FELIPE ROSSATI FABRES

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PAIVA FARIA - ES12151
Advogado do(a) APELADO: CAROLINA NUNES DE FREITAS - ES15820

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por

SPE – CONSTRUTORA SA CAVALCANTE-ES XIII LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
FELIPE ROSSATI FABRES
, acolheu em parte a pretensão autoral, declarando a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, bem como a ilegalidade/abusividade das cláusulas 4.2 e 4.2.3, e condenou a ré/apelante a restituir, de forma imediata, os
“valores de R$ 18.456,82, R$18.427,19 e R$20.815,79, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP) e juros de mora do trânsito em julgado desta sentença (Tema 1002 STJ)”,
além de lhe condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção a partir do arbitramento e juros a contar da citação.

A apelante sustenta que não está caracterizado o dano moral no caso concreto, assinalando que não foi formalizado o distrato pois havia divergência quanto aos valores a serem restituídos ao promitente comprador, assim como em relação à forma de devolução. Aduz que, mesmo no caso de demora na restituição dos valores, o mero inadimplemento contratual não enseja indenização de natureza extracontratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório. Defende, outrossim, que a taxa de juros moratórios a ser aplicada é a SELIC, a qual não pode ser cumulada com a correção monetária. Insurge-se, por fim, contra o percentual dos honorários advocatícios, pleiteando a sua redução para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da baixa complexidade da causa e da desnecessidade da fase de instrução.

Em contrarrazões, o apelado destaca que: 1) concordou com os termos por propostos pela apelante, e após três anos sem sucesso na realização das formalidades, precisou ingressar em juízo; 2) o tratamento que lhe foi imposto superou todas as hipóteses de tolerância e mero aborrecimento; 3) a conduta abusiva da apelante justifica o
quantum
indenizatório; 4) não se aplica a SELIC ao caso concreto; 5) a atuação do seu patrono justifica o percentual dos honorários.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação do art. 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

SPE – CONSTRUTORA SA CAVALCANTE-ES XIII LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
FELIPE ROSSATI FABRES
, acolheu em parte a pretensão autoral, declarando a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, bem como a ilegalidade/abusividade das cláusulas 4.2 e 4.2.3, e condenou a ré/apelante a restituir, de forma imediata, os
“valores de R$ 18.456,82, R$18.427,19 e R$20.815,79, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP) e juros de mora do trânsito em julgado desta sentença (Tema 1002 STJ)”,
além de lhe condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção a partir do arbitramento e juros a contar da citação.

A apelante sustenta que não está caracterizado o dano moral no caso concreto, assinalando que não foi formalizado o distrato pois havia divergência quanto aos valores a serem restituídos ao promitente comprador, assim como em relação à forma de devolução. Aduz que, mesmo no caso de demora na restituição dos valores, o mero inadimplemento contratual não enseja indenização de natureza extracontratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório. Defende, outrossim, que a taxa de juros moratórios a ser aplicada é a SELIC, a qual não pode ser cumulada com a correção monetária. Insurge-se, por fim, contra o percentual dos honorários advocatícios, pleiteando a sua redução para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da baixa complexidade da causa e da desnecessidade da fase de instrução.

Em contrarrazões, o apelado destaca que: 1) concordou com os termos por propostos pela apelante, e após três anos sem sucesso na realização das formalidades, precisou ingressar em juízo; 2) o tratamento que lhe foi imposto superou todas as hipóteses de tolerância e mero aborrecimento; 3) a conduta abusiva da apelante justifica o
quantum
indenizatório; 4) não se aplica a SELIC ao caso concreto; 5) a atuação do seu patrono justifica o percentual dos honorários.

Registra-se, inicialmente, que o apelado afirmou na inicial que as partes trataram extrajudicialmente do distrato, com concordância quanto aos valores que seriam retidos pela apelante, assim como quanto à forma de pagamento, contudo, apesar de seus reiterados contatos e do lapso temporal decorrido, não houve a respectiva formalização, o que ensejou o ajuizamento da demanda.

Em contestação, a apelante ressaltou que, em momento algum, comprometeu-se a fazer o distrato, destacando que o apelado registrou sua insurgência na inicial quanto ao valor objeto de restituição e à forma de pagamento, confirmando que não houve aceitação plena da proposta.

Na sentença, o juízo
a quo
destacou que a resilição unilateral é direito potestativo do qual a parte contrária não pode se opor, e que, embora inexista impedimento à desistência, a parte responde pela quebra do contrato, razão pela qual, diante da reconhecida ilegalidade/abusividade das cláusulas referentes ao valor da retenção e da forma de devolução, e considerando os limites do pedido, determinou a restituição imediata dos valores supradescritos.

Essa matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Quanto à indenização por danos morais, objeto do recurso, o julgador assinalou que o autor, ora apelado,
“
aceitou os cálculos para distrato realizado pela construtora, e mesmo assim não obteve êxito nas rescisões contratuais pleiteadas e ressarcimento de parte dos valores adimplidos, tendo por várias oportunidades entrado em contato com a requerida após o aceite para efetivar as rescisões requeridas, conforme demonstram os documentos juntados à baila às fls. 96/101, restando somente o ajuizamento da presente ação para fazer valer os seus direitos após 3 (três) anos de inércia da construtora”.

Em que pese a construtora não ter formalizado o distrato, fato é que o comprador aceitou, extrajudicialmente, os valores constantes das planilhas por ela apresentada (ID 2269430, fls. 165, 177 e 189), assim como a forma de pagamento parcelada (manifestando-se em 14/05/2015 sua concordância, com fornecimento dos seus dados bancários – ID 2269430, fls. 161, 173 e 185).

Porém, a despeito de reiterados contatos para assinatura do distrato, com justificativas da construtora relacionadas, primeiramente, à análise do setor jurídico e depois à dependência da liberação da gerência (ID 2269430, fls. 195/209), foi necessário o ingresso em juízo para solucionar a questão.

Em que pese a reprovável conduta da construtora, que deu causa à judicialização da questão, que teria sido resolvida administrativamente pelo comprador desistente, que aceitou os termos que lhe foram impostos e aguardou um prazo desrazoável (de três anos) para a solução amigável, não identifico no caso dano à esfera extrapatrimonial do apelado.

O apelado desistiu da compra de três salas comerciais, para as quais já havia desprendido a quantia nominal de R$ 77.646,92 (setenta e sete mil e seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos), consignando na inicial que seu dinheiro ficou retido com a construtora, sem que pudesse
“realizar outros contratos”
(ID 2269430, fl. 15), além de lhe causar demasiadas
“preocupações,
posto que a relação contratual continuava e seus efeitos eram produzidos e nenhuma informação concreta lhe era fornecida
”
(ID 2269430, fl. 17).

Observa-se que as preocupações narradas pelo apelado não constituem nenhuma ofensa anormal aos direitos da personalidade, que pudesse acarretar dano moral, mas, em verdade, não passam de desconfortos que os contratantes podem sofrer num caso de distrato, aborrecimentos comuns, que, inclusive, poderiam ter sido mitigados pela judicialização da questão tão logo ultrapassado o primeiro prazo solicitado pela construtora para agendamento da assinatura do termo de distrato (ID 2269430, fl. 197).

É óbvio que o consumidor tentou evitar a judicialização da questão, tanto que continuou pacientemente cobrando uma resposta da construtora, que, embora ciente do prazo e dos transtornos causados, continuou postergando a assinatura do termo (ID 2269430, fl. 199). Contudo, ainda que tal conduta seja contrária aos princípios que devem reger as relações contratuais (sobretudo, a boa-fé), dado o lapso temporal transcorrido para formalização do distrato, não é capaz, por si só, de causar danos extrapatrimoniais.

Consoante assentado pela jurisprudência (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E SEM PREQUESTIONAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". II. "O recurso especial é de fundamentação vinculada, não sendo possível, na via especial, o conhecimento de questões de ofício e sem prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública." (AgR-AG n. 405.746/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJU de 25.02.2002). III.
"O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível"
(REsp n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 28.4.2008). IV. Agravo improvido. (AgRg no AgRg no Ag n. 1.033.070/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 30/9/2010.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARTS. 489 e 1022 DO CPC. SUPOSTA OMISSÃO. MENÇÃO ESPECÍFICA AO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. PRESSUPOSTO ADOTADO PELA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE EXIGIR CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA CARACTERIZAR O DANO MORAL. REFUTAÇÃO DA TESE RECURSAL QUE DECORRE DA CONCLUSÃO LÓGICA DO JULGADO. PRECEDENTE ALUDIDO. PERTINÊNCIA JUSTIFICADA. OMISSÃO INOCORRENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO NÃO DEMONSTRADA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas. 2.
O inadimplemento contratual
, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel,
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o que somente fica configurado quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores. Precedentes
. 3. Hipótese em que não foi reconhecida, pelas instâncias ordinárias, a existência de nenhuma circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais 4. Como a orientação adotada pelo acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência atual do STJ, não se conhece do recurso especial pela divergência jurisprudencial, ante o óbice da Súmula 83/STJ. 5.Agravo interno não provido . (AgInt no REsp n. 1.948.413/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

O simples fato de o apelado ter aguardado três anos por uma resposta da apelante, e ter ingressado em juízo para obter o pretendido, embora tenha trazido inevitáveis desconfortos, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade.

Assim, deve ser reformada a sentença para rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos juros de mora, embora o julgador não tenha estipulado uma taxa, e nem mesmo ter sido pleiteada na inicial qualquer taxa específica, na ausência de previsão contratual específica, deve incidir a taxa legal (SELIC), a qual não pode ser cumulada com correção monetária.

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil:
"quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
. 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA APLICÁVEL. 1. Nas ações envolvendo responsabilidade contratual, os juros moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal. 2. Na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. 3. Nos termos da Súmula nº 568/STJ, o relator poderá dar ou negar provimento ao recurso mediante decisão monocrática quando houver entendimento dominante acerca do tema. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.599.906/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 10/10/2017.)

Por derradeiro, quanto ao percentual dos honorários advocatícios, que devem continuar a cargo da apelante, porquanto o apelado decaiu de parte mínima do pedido, assim considerado jurídica e economicamente (eis que meramente estimativo o quantum a título de indenização por danos morais), também entendo que assiste razão à apelante, pois a causa não é complexa e não exigiu produção de prova técnica ou/e oral, inexistindo justificativa para fixação da verba honorária além do percentual mínimo legal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, rejeitar o pedido de indenização por danos morais, estabelecer a taxa SELIC para cômputo dos juros de mora, não cumulável com correção monetária, e reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a cargo exclusivamente da parte ré/apelante, por concluir que o autor/apelado decaiu de parte mínima do pedido.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR. DISTRATO NÃO OBTIDO EXTRAJUDICIALMENTE. TERMOS ACEITOS PELO CONSUMIDOR. LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA ANORMAL À PERSONALIDADE.
TAXA DE JUROS. SELIC. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O juízo
a quo
concluiu que a resilição unilateral é direito potestativo do qual a parte contrária não pode se opor, e que, embora inexista impedimento à desistência, a parte responde pela quebra do contrato, razão pela qual, diante da reconhecida ilegalidade/abusividade das cláusulas referentes ao valor da retenção e da forma de devolução, e considerando os limites do pedido, determinou a restituição imediata dos valores apurados, o que não foi objeto de recurso.

2
.
Em que pese a reprovável conduta da construtora, que deu causa à judicialização da questão, que teria sido resolvida administrativamente pelo comprador desistente, que aceitou os termos que lhe foram impostos e aguardou um prazo desrazoável para a solução amigável, não se identifica dano à esfera extrapatrimonial do apelado.

3.
As preocupações narradas pelo apelado não constituem nenhuma ofensa anormal aos direitos da personalidade, que pudesse acarretar dano moral, mas, em verdade, não passam de desconfortos que os contratantes podem sofrer num caso de distrato, aborrecimentos comuns, que, inclusive, poderiam ter sido mitigados pela judicialização da questão tão logo ultrapassado o prazo solicitado pela construtora para agendamento da assinatura do termo de distrato.

4.
O consumidor tentou evitar a judicialização da questão, tanto que continuou pacientemente cobrando uma resposta da construtora, que, embora ciente do prazo e dos transtornos causados, continuou postergando a assinatura do termo. Contudo, ainda que tal conduta seja contrária aos princípios que devem reger as relações contratuais (sobretudo, a boa-fé), dado o lapso temporal transcorrido para formalização do distrato, não é capaz, por si só, de causar danos extrapatrimoniais.

5.
O simples fato de o apelado ter aguardado três anos por uma resposta da apelante, e ter ingressado em juízo para obter o pretendido, embora tenha trazido inevitáveis desconfortos, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade.

6
.
Na ausência de previsão contratual específica, deve incidir a taxa de juros de mora legal (SELIC), a qual não pode ser cumulada com correção monetária.

7
.
O apelado decaiu de parte mínima do pedido, assim considerado jurídica e economicamente (eis que meramente estimativo o
quantum
a título de indenização por danos morais).

8
.
A causa não é complexa e não exigiu produção de prova técnica ou/e oral, inexistindo justificativa para fixação da verba honorária além do percentual mínimo legal.

9
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.